Tribunal: CARF
Processo: 10380.016527/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016527/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOTUJE DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamento. A manifestação
de inconformidade deve conter todos, nos termos do art. 14, III do Decreto no
70.325, de 1972. As matérias não contestadas explicitamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não
impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser
apreciadas na segunda instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em razão da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016527/2008-48
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016527/2008-48

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-21.076 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 37.161.541-0. O referido Acórdão
está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e as destinadas a
outras entidades ou fundos, ditos terceiros, inclusive ao INCRA à alíquota de 0,20%,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus empregados.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2004 a
12/2004, refere-se às contribuições sociais destinadas a outras entidades, inclusive ao INCRA a
alíquota de 0,20% incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seu empregados, e foi
lançado para prevenir decadência pois havia uma ação judicial (Processo N°.
2003.05.00.017160-0 CE — Processo Originário N°.9800215441 - Justiça Federal do Ceará),
com depósito parcial de valores, discutindo as contribuições devidas ao INCRA. (Relatório
Fiscal e-fls. 48 a 56).
A ciência do lançamento foi em 16/10/2008 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 12/11/2008 (e-fls. 126 a 128), alegando que a
cobrança do crédito deve ser suspensa até o trânsito em julgado da ação judicial proposta.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 164 a 166) decidiu por negar
provimento pois a ação judicial transitou em julgado em 12.11.2008, contra o contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
12/08/2011 (e-fl. 176). Em 30/08/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 178 a
192, alegando que como se tratava de débito declarado, era prescindível o lançamento, e o débito
declarado já está prescrito, motivo pelo qual não pode ser mais cobrado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016527/2008-48

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Preliminar
Os motivos de fato e de direito que o contribuinte julgar pertinentes a solução da
lide devem ser apresentados, impreterivelmente, na manifestação de inconformidade
tempestivamente, nos termos prescritos no art. 14 ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 –
PAF – Processo Administrativo Fiscal .
Decorrido o prazo para apresentação da impugnação, estará precluso o direito de
contestar novas matérias ou apresentar novos fatos ou motivos, a exceção de se referir a fatos ou
direito comprovadamente superveniente.
A impugnação tratou da questão da suspensão do processo administrativo até a
análise da ação judicial, fato que, no julgamento em primeira instância já estava superado pela
decisão final no processo judicial. O recurso não poderia inovar nas matérias em relação à
impugnação.
Ainda que se pudesse conhece das alegações, não há óbice a lançar débito já
declarado. E quanto a prescrição, a impugnação tempestiva suspende o início da contagem do
prazo prescricional, motivo pelo qual não se pode falar em esgotamento de prazo que nem ao
menos iniciou-se.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 231
DF CARF MF
Original